Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pela i. juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 79073380 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação declaratória movida por Aurenice Ferreira de Oliveira, Thayane Barboza Mathias, Fábio Makigussa e Gabriela Rocha Santana em desfavor da agravante, processo n. 0703287-76.2019.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente nos seguintes termos: A parte ré impugna o cumprimento de sentença. Alega excesso de execução. Intimada, a parte credora ratificou os valores apresentados. Diante da controvérsia, os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial e juntados ao ID 77754412. A parte credora concordou com os valores apurados. A parte ré impugna os cálculos. Alega que no período de dezembro de 2019 a julho de 2020 houve pagamento a menor pelo autor. Requer a compensação no débito final. Conforme consta dos autos, para o período indicado pela devedora foram emitidos boletos cobrando mensalidades no valor de R$ 2.879,38. Nos cálculos ao Id 77754412 a mensalidade para o período foi recalculada nos termos da sentença, resultando no valor de R$ 2.737,37. Não obstante, a devedora apresenta planilha na qual indica para o período ser devida a mensalidade no valor de R$ 3.000,73. A indicação à toda evidência não corresponde aos cálculos realizados pelo contador do juízo. A devedora se limitou a repetir para o período impugnado o valor da mensalidade aplicado em período anterior. O procedimento não guarda correspondência com a forma determinada no julgado para o recálculo da dívida. Foi considerado nos cálculos o depósito promovido pela parte devedora ao Id 72634243, no valor de R$ 3.031,38. O valor total devido à parte credora soma R$ 5.724,61, incluídos honorários de sucumbência de 7%. Foi apurado saldo remanescente atualizado do débito no importe de R$ 2.823,05. A irresignação da parte ré não se embasa em erro ou equívoco nos cálculos confeccionados e está desprovida de razoabilidade. A rejeição é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Homologo os cálculos nos termos apresentados pela Contadoria Judicial. Fixo o valor correspondente à fase satisfativa em R$ 5.724,61, e o saldo remanescente do débito em R$ 2.823,05. A devedora deverá promover o depósito do valor remanescente. Prazo de 15 dias. Em razões recursais (Id 22187556, p. 1-14), a agravante noticia a sentença exequenda haver declarado a abusividade do reajuste de 17,97% aplicado no contrato mantido com a agravada em julho de 2018 e fixado em substituição o índice de 10%. Assinala a condenação a restituir para a agravada a quantia mensal de R$181,20 entre julho de 2018 e junho de 2019, com correção monetária pelo índice aplicado pelo e. TJDFT e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada pagamento e, com a consideração dos reflexos do reajuste revisto nos subsequentes, obrigou-a a devolver as quantias pagas a maior de forma simples, a ser apurada em liquidação por cálculo, com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde cada pagamento. Diz ter sido condenada, ainda, no pagamento de 70% das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação. Mencionou ter o acórdão exarado na apelação mantido a sentença. Alega ter a agravada deflagrado o cumprimento de sentença para recebimento da quantia de R$5.548,37 e haver apresentado impugnação, rejeitada pela i. juíza. No entanto, a e. magistrada homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e fixou o valor excutido em R$5.724,61 e o remanescente do débito em R$2.823,05. Destaca não ter a agravada aplicado os reajustes contratuais nos anos 2019 e 2020, os quais diz não terem sido afetados pela sentença exequenda e não serem passíveis de exclusão, como fez a recorrida. Acentua não ter a agravada informado, na conta elaborada, os valores por ela pagos a menor, por outro lado, de acordo com os cálculos que efetuou, o valor a ser restituído seria de R$2.149,07 (Id 22187566, p. 8 do processo de referência). Argumenta estar a agravada efetuando pagamentos a menor no prêmio mensalmente devido desde dezembro de 2019 e a diferença obtida em seu favor deve ser considerada na conta para apuração do montante realmente a ser restituído à recorrida. Frisa não ser razoável exigir propositura de nova demanda, para obter o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença das quantias pagas a menor em relação ao devido pela agravada, porque se mostra possível a compensação no montante a lhe ser pago com a extinção do cumprimento de sentença. Alega a decisão agravada beneficiar injustamente a agravada ao deferir restituição de valores a maior, como também com a determinação de aplicação de correção monetária e juros de mora em montante indevido. Pleiteia o acolhimento da impugnação, com a homologação dos cálculos no valor de R$3.031,38 e valor do prêmio devido pela agravada de R$3.506,05, para evitar o enriquecimento sem causa da recorrida. Noticia a Agência Nacional de Saúde Suplementar haver determinado a suspensão da cobrança dos reajustes anual e por variação de faixa etária nos contratos de plano de saúde individuais, familiares e coletivos por adesão e empresariais ocorridos entre setembro e dezembro de 2020, mas autorizou a cobrança a partir de 2021, inclusive das diferenças atingidas pela regra de suspensão. Destaca não se aplicar dita norma ao contrato mantido com a agravada, porque o reajuste ocorreu em agosto de 2020 e, por esse motivo, deve ser mantido, como ressaltou a própria autarquia reguladora em notícia divulgada no portal na internet. Assevera estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrado o excesso de execução e não haver prejuízo para a agravada. Ademais, acentua o perigo de dano irreparável diante da possibilidade de ser acionada por outros segurados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o excesso de execução. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 22187567, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao reconhecimento do excesso de execução. A sentença exequenda se restringiu a examinar a abusividade do reajuste de 19,97% em julho de 2018 da mensalidade do plano de saúde devida pela agravada no plano de saúde coletivo por ela titularizado e a fixar, em substituição, o índice de 10%, o mesmo aplicado aos planos individuais pela ANS. Considerou como valor devido para a mensalidade a quantia de R$2.501,03 a partir de julho de 2019, derivado da incidência do referido índice de 10% sobre o valor de R$2.273,66 cobrado em junho de 2018. Como foi exigida da recorrida a quantia de R$2.682,24 a partir de julho de 2019 com base no percentual de reajuste declarado abusivo, a agravante foi condenada a restituir a diferença mensal de R$181,20 a partir de julho de 2018 com correção monetária pelo índice aplicado pelo e. TJDFT e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada pagamento. Ressaltou também a sentença exequenda, com o reflexo da revisão empreendida nos reajustes subsequentes, com pagamento a maior da mensalidade pela agravante, a restituição ocorrerá de forma simples com incidência de correção monetária pelo índice aplicado pelo e. TJDFT e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença. A agravada requereu o cumprimento de sentença para recebimento da diferença de valor determinada pela sentença mensalmente em R$181,20 a contar de julho de 2018, como também, a partir de julho de 2019 com a consideração dos reajustes aplicados pela ANS em 2019 como em 2020, em percentuais menores diversos daqueles aplicados pela agravante. Em 2019, o reajuste anual aplicado pela recorrente foi de 19,98% a partir de julho de 2019, mas o estabelecido pela ANS foi de 7,35%, o qual a agravada disse que a agravante passou a aplicar em dezembro de 2019, porque antes, entre julho e novembro desse ano o índice teria sido de 7,35%. Salientou ter a recorrente reajustado novamente a mensalidade do plano de saúde em agosto de 2020 no percentual de 16,84%, mas a agravada refuta tal reajuste, porque disse que a ANS não aplicaria o reajuste em razão da pandemia. Com essas considerações, a recorrida apresentou cálculos e considerou credora da quantia de R$5.185,40 mais honorários advocatícios de sucumbência de R$362,27, correspondente a 70% do valor da condenação, nos termos da sentença exequenda (Id 70631750 do processo de referência). Na impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante alegou excesso de execução (Id 72634237 do processo de referência). Defendeu a aplicação dos reajustes nas mensalidades do plano de saúde da agravada nos anos 2019 e 2020, respectivamente nos percentuais de 19,98% a partir de julho de 2019 e 16,84% a contar de agosto de 2020, porque derivam de previsão contratual e não foram afetados pela sentença exequenda, que declarou a abusividade apenas do reajuste ocorrido em julho de 2018. Ela também considerou, de acordo com os cálculos que elaborou, em atendimento ao disposto no art. 525, § 1o, V e § 4o, do CPC[4], ser devedora da quantia de R$3.031,38 e efetuou o depósito desta importância em juízo (Id 72634243 do processo de referência). De acordo com a sentença exequenda, em 2019, o reajuste anual terá por base o valor de R$2.501,03 e, de acordo com o cálculo da agravante, mediante a aplicação do índice de 19,98%, o valor será de R$3.000,73 a contar de 1/7/2019. Em 2020, o reajuste tomou por base esse valor acrescido do percentual de 16,84% e resultou na quantia de R$3.506,05 a contar de 1/8/2020. O plano de saúde titularizado pela agravada é do tipo coletivo por adesão (Id 32585657 do processo de referência). Para estes contratos, em 2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou a suspensão dos reajustes anual e por variação de faixa etária nos meses de setembro a dezembro de 2020 em reunião da Diretoria Colegiada ocorrida em 21/8/2020, com fundamento nos efeitos negativos da pandemia sobre a condição financeira dos consumidores e a atividade econômica, bem como na redução da utilização dos serviços de saúde no período, mas o fez tendo em consideração não desestabilizar o equilíbrio econômico dos contratos, segundo informação divulgada no link notícias no portal desta agência reguladora na internet. Consta também a informação explicativa, no referido portal na internet, de que A suspensão só não foi aplicada aos contratos antigos (anteriores ou não adaptados à Lei no 9.656/98), aos contratos de planos coletivos empresariais com 30 ou mais vidas que já haviam negociado e aplicado reajuste até 31/08/2020, e aqueles com 30 ou mais vidas em que a pessoa jurídica contratante optou por não ter o reajuste suspenso. Dessa forma, a ANS buscou respeitar as negociações já realizadas entre as duas pessoas jurídicas – contratante e contratada -, zelando pela estabilidade jurídica e pela preservação dos contratos em vigor. Como o plano de saúde da agravada é do tipo coletivo por adesão – e não empresarial – e não consta ter havido opção da pessoa jurídica contratante com a agravante pela não suspensão do reajuste em 2020, a regra suspensiva deverá ser aplicada nos meses de setembro a dezembro de 2020, sem prejuízo da recomposição do reajuste suspenso em doze parcelas iguais e sucessivas a partir de 2021, consoante deliberação da autarquia reguladora. Confira-se a informação obtida no aludido portal: Recomposição do reajuste Os valores relativos à suspensão dos reajustes no período de setembro a dezembro de 2020 deverão ser diluídos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, de janeiro a dezembro de 2021. Excepcionalmente, poderá ser permitida a recomposição da suspensão dos reajustes em número inferior de parcelas, desde que a pedido do beneficiário ou da pessoa jurídica contratante à operadora ou administradora de benefícios Também poderá ser permitida a recomposição da suspensão dos reajustes e número superior de parcelas, desde que haja concordância entre as partes. Para que o contratante tenha saiba exatamente o que está sendo cobrando, deverá ser discriminado de forma clara nos boletos ou documentos de cobrança equivalentes a parcela referente à recomposição dos reajustes suspensos em 2020. Os boletos deverão conter as seguintes informações para os consumidores: · o valor da mensalidade · o valor da parcela relativa à recomposição · a informação de que parcela é (exemplo: parcela x/12) Referido ato administrativo praticado pela ANS, todavia, não surtirá efeitos no cumprimento de sentença, porque a exação compreende o período de julho de 2018 a agosto de 2020, consoante planilhas de cálculo apresentadas pela agravada com o cumprimento de sentença e pela agravante com a impugnação. Verifico, portanto, no cotejo das razões do pedido de cumprimento de sentença requerido pela agravada, reiterado na resposta à impugnação (Id 74665158 do processo de referência) com as da impugnação oferecida pela agravante, persistir o excesso de execução, nada obstante a conta elaborada pela Contadoria Judicial, porque os índices de reajustes anuais, nos anos 2019 e 2020, não foram afetados pela sentença exequenda, a agravada efetuou pagamento a maior nos meses de agosto de 2019 a novembro de 2019 no montante de R$3.218,15, quando deveria ter sido de R$3.000,73 e a menor no período de dezembro de 2019 a julho de 2020 no valor de R$2.879,38, quando deveria ter sido R$3.000,73 e, em agosto de 2020 no montante de R$3.364,27, quando o devido seria R$3.506,05, consoante extratos acostados nos Ids 70631766 e 70631764 do processo de referência. Destaco, diversamente da assertiva da agravante, ter a agravada comprovado os pagamentos das mensalidades de julho a dezembro de 2018 no valor de R$2.682,24 (Id 70631768 do processo de referência), quando o valor definido na sentença com a redução do índice de reajuste anual de 19,97% para 10% seria de R$2.501,03. A Contadoria Judicial, em atendimento à determinação do juízo (Id 74729517 do processo de referência), elaborou cálculos para apuração do débito excutido. Nela, considerou os parâmetros indicados pela agravada, em que, por equívoco na compreensão da sentença, abateu, no período de julho de 2019 a julho de 2020, 10% no montante do reajuste anual aplicado pela agravante com vigência a partir de julho de 2019, quando a consideração do reflexo da revisão empreendida pelo pronunciamento sentencial foi apenas sobre o índice de reajuste anual aplicado no contrato em julho de 2018 com vigência até junho de 2019. Com essa revisão de índice de reajuste vigente desde julho de 2018, foi definido o valor da mensalidade do plano de saúde a ser referenciado como base para os reajustes seguintes previstos no contrato, aplicados em 2019 e 2020, os quais não foram objeto de apreciação pela sentença. Inviável considerar, neste sentido, o índice revisto como fator para nova redução do reajuste aplicado em julho de 2019, porque refoge ao espectro da resolução empreendida pela sentença definitivamente exarada. Persiste, portanto, o excesso de execução arguido pela agravante, porque não foi equacionado pela Contadoria Judicial na conta apresentada e homologada pelo e. magistrado na decisão agravada. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante à tratada neste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULOS. VERIFICADO. NOVOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNANTE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal. Qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da decisão recorrida desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Desse modo, não pode ser conhecida a pretensão do autor, ora agravado, de fixação da multa de 10% pelo não cumprimento voluntário da obrigação. 2. No caso dos autos, a planilha de cálculos apresentada pelo exequente não segue os parâmetros estipulados em sentença, gerando inequívoco o excesso de execução. Entretanto, os valores apontados pelo executado também não se mostram corretos. 3. Necessário acolher a impugnação apresentada e encaminhar os autos para Contadoria Judicial para a realização dos cálculos, observando os parâmetros utilizados em sentença. 4. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 4.1. Honorários advocatícios fixados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1239378, 07270571920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, reconheço a persistência do excesso de execução, conforme exposição acima realizada, indevida a dedução de 10% nos reajustes do plano de saúde aplicados pela agravante nos anos 2019 no montante de 19,98% e 2020 em 16,48%, por este abatimento não ter sido estabelecido na sentença. Além disso, a agravada efetuou pagamento a maior nos meses de agosto de 2019 a novembro de 2019 no montante de R$3.218,15, quando deveria ter sido de R$3.000,73 e a menor no período de dezembro de 2019 a julho de 2020 no valor de R$2.879,38, quando deveria ter sido R$3.000,73 e, em agosto de 2020 no montante de R$3.364,27, quando o devido seria R$3.506,05. Apesar de se tratar de simples cálculos aritméticos, imperioso o auxílio da Contadoria Judicial, como solicitado pela i. juíza, para assegurar a elaboração de maneira isenta e segura, apta a embasar idoneamente a tomada de decisão pelo r. juízo. Neste sentido, constato a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, percebo o perigo ao resultado útil do processo no prosseguimento do cumprimento de sentença com a possibilidade iminente da prática de ato expropriatório, em caso de a agravante não adimplir a obrigação de pagar determinada na decisão agravada, porquanto o valor depositado pela recorrente é inferior àquele homologado pelo juízo. Isso porque, com eventual expropriação judicial e levantamento da quantia pela agravada, resultará em incerto ressarcimento da importância pela inexigência de caução. Em caso de êxito no recurso, a recorrente seria compelida a propor demanda para obter a restituição da quantia a mais recebida pela recorrida. Para evitar esta situação, considero demonstrado o risco ao resultado útil do agravo de instrumento em exame. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.